Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012485-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIVANE LUCATELLI EVANGELISTA - CPF: 582.928.969-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012485-95.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA BANCÁRIA - BLOQUEIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento, no novo Regramento Processual Civil/2015, somente é comportável nas hipóteses previstas no artigo 1.015.

No caso, constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, sendo, portanto, totalmente incabível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento nº 1012485-95.2024.8.11.0000

Agravante:
Marivane Lucatelli Evangelista

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

Proc. De origem:
0004644-29.2013.8.11.0040

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo interposto por Marivane Lucatelli Evangelista contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,

negou provimento aos embargos de declaração, sob a justificativa que não foi comprovado nos autos o efetivo destino de reserva de patrimônio do valor bloqueado nos autos.

A Agravante argumenta que, conforme entendimento do STJ fixado no julgamento do REsp 1.677.144-RS, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X do CPC, alcança valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, logo, o bloqueio judicial de R$1.416,36 da conta da executada foi indevido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Liminar:
indeferida (Id. 214346157).

Contraminuta:
Pelo desprovimento (Id. 215724685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012485-95.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por Marivane Lucatelli Evangelista contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,

negou provimento aos embargos de declaração, sob a justificativa que não foi comprovado nos autos o efetivo destino de reserva de patrimônio do valor bloqueado nos autos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para suspender a determinação de bloqueio dos valores depositados na conta bancária da parte agravante.

Pois bem.

A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou seus embargos de declaração.

Nesse contexto, cumpre analisar o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento:

Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso em análise, a decisão recorrida, de rejeição dos embargos de declaração, não está contemplada no rol taxativo acima transcrito, razão pela qual o recurso não será conhecido.

Além disso, a situação em análise não se encaixa na hipótese de taxatividade mitigada, que permitiria a apreciação do agravo de instrumento conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
Decisão que rejeitou embargos de declaração – Irresignação – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do citado diploma legal e não inserida na tese jurídica fixada
nos REsp 1704520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp 1696396/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – Precedentes - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041522-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que rejeitou os embargos de declaração – Não cabimento de agravo de instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
– Recurso não conhecido, com revogação do efeito suspensivo. (TJ-SP - AI: 01000444620218269005 SP 0100044-46.2021.8.26.9005, Relator: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONTRA SENTENÇA O RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O Agravo de Instrumento, no novo Regramento Processual Civil/2015, somente é comportável nas hipóteses previstas no artigo 1.015. 2. No caso em voga, constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, sendo, portanto, totalmente incabível
. 3. Sabe-se que os embargos de declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de maneira que a decisão que rejeitou os embargos é parte integrante da sentença, devendo ser atacada por apelação. 4. Nos termos do artigo 101 do CPC/15 ?Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação?. 5. Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão vergastada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformá-la. 6. A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06701870920198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Posto isso,
não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024